Tribunal: TJBA
Processo: 8001587-14.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001587-14.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: ELENICE DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). SUPRESSÃO MEDIANTE PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA contra sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Wenceslau Guimarães, que julgou procedente pedido formulado por ELENICE DE ALMEIDA SANTOS para restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), instituída pela Lei Municipal nº 470/2007, condenando o ente ao pagamento das diferenças vencidas e fixando honorários sucumbenciais. O Município sustenta a natureza transitória da vantagem, propter laborem, e defende a legalidade de sua supressão com base na Portaria nº 111/2020 e na readequação da jornada prevista na Lei nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério) e na LDB. A autora contrapõe-se à possibilidade de revogação de gratificação por ato infralegal e sustenta a subsistência do fato gerador da vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), prevista em lei municipal, mediante portaria administrativa; e (ii) estabelecer se os honorários de sucumbência fixados em sentença devem ser readequados à luz do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A gratificação instituída por lei municipal somente pode ser modificada, suprimida ou extinta por outra norma de igual hierarquia, sob pena de violação à legalidade e à hierarquia das normas, não sendo válida sua revogação por ato infralegal como portaria ou decreto.

4 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a supressão de vantagem pecuniária legal depende de processo administrativo prévio e demonstração da cessação do fato gerador, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e irredutibilidade salarial.

5 - A GAC possui natureza propter laborem, sendo devida enquanto persistirem as condições extraordinárias que a justificam; sua suspensão exige demonstração efetiva de que o fato gerador (atividades extraclasse) não subsiste, o que não se verificou no caso concreto.

6 - Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao Município comprovar a cessação do fato gerador da gratificação, o que não ocorreu.

7 - A sentença deve ser parcialmente reformada, de ofício, para readequar os honorários advocatícios ao percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, com majoração em grau recursal de 2%, nos termos do § 11 do mesmo artigo, dada a manutenção integral do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A supressão de gratificação instituída por lei municipal exige norma de igual hierarquia, sendo vedada sua revogação por ato infralegal, como portaria ou decreto.

2 - A gratificação de natureza propter laborem somente pode ser suspensa mediante prova da cessação do fato gerador, o que constitui ônus da Administração.

3 - Em causas com valor econômico definido, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, com majoração em grau recursal nos termos do § 11 do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso XV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; CPC, art. 373, II; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, I; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8004179-53.2021.8.05.0141, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 16.09.2021; TJ-AM, MS nº 4002001-67.2021.8.04.0000, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 06.10.2021; TJ-RJ, Apelação nº 0049895-73.2010.8.19.0001, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 19.12.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06